Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-17.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES - CPF: 015.370.841-78 (RECORRENTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), PEIXOTO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 29.412.972/0001-75 (RECORRIDO), JONIS PEIXOTO FARIAS - CPF: 058.179.149-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000561-17.2020.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES

Recorrido(s):

PEIXOTO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR E-MAIL E TELEFONE. DÉBITO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES postula a condenação do Recorrido em danos morais, em razão de ter recebido por e-mail e mensagem de WhatsApp cobranças em que entende como supostamente abusiva, de débito existente com a empresa MON SUCRÉ CONFECÇÕES LTDA.

2.
É inegável que a Recorrente recebeu cobranças por e-mail e WhatsApp pela Recorrida a qual representa a empresa
MON SUCRÉ CONFECÇÕES LTDA
na finalidade de recuperação de crédito, contudo, o teor das mensagens não trazer qualquer irregularidade ao ponto de gerar ofensa a personalidade subjetiva da Recorrente, a qual é devedora.

3.
Ademais, nada impede a Recorrente bloqueie os contatos enviados tanto por e-mail ou WhatsApp, em caso de não ter interesse em regularizar a mora de forma amigável.

4.
Destaca-se das provas dos autos anexadas pela própria Recorrente é que as mensagens possuem a finalidade de realizar a cobrança do débito, sem expor a Recorrente a situação vexatória ou humilhante.

5
. Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrente não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Ainda, é importante consignar que a Recorrente de fato deve a empresa
MON SUCRÉ CONFECÇÕES LTDA
, consequentemente, o ato de cobrar o débito é mero exercício regular de direito, eis que não houve coação ou ilegalidade praticada, tendo em vista que a empresa Recorrida apenas informou que caso não surtisse efeito a resolução extrajudicial que o débito seria judicializado.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022